Tribunal: TJDFT
Processo: 0022547-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0022547-06.2016.8.07.0001 Apelante(s) SOFIA GALVÃO BAPTISTA E PATRÍCIA GARROTE ADVOCACIA Apelado(s) OS MESMOS Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de apelações interpostas contra a sentença (ID 11227260), proferida em ação de conhecimento movida por Sofia Galvão Baptista em desfavor de Patrícia Garrote Advocacia. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado pela primeira recorrente, Patrícia Garrote Advocacia (ID 11227268 e 11227270), foi concedido à apelante, nos termos do artigo 99, § 2o do CPC, o prazo de 5 dias para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade. Todavia, segundo certificado no ID 13628058, a parte deixou transcorrer o prazo para se manifestar. Ato contínuo, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que oficiou pela concessão de prazo para a apelante recolher, em dobro, as custas recursais, segundo a previsão dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC. Sendo assim, em razão da preclusão da oportunidade para demonstrar a situação de hipossuficiência, indefiro o pedido de gratuidade de justiça requerido, e, nos moldes da disposição dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, intime-se a apelante Patrícia Garrote Advocacia para, no prazo de 5 (cinco) dias recolher, em dobro, o preparo, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator